Tribunal: TCU
Processo: 036.831/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em razão do desvio de finalidade na execução de convênios no âmbito da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ) e da Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. Luiz Gastão Bittencourt da Silva e Marcelo José Salles de Almeida contra o Acórdão 2188/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. declarar a nulidade dos itens 9.2 a 9.8 do Acórdão 2188/2023-TCU-Plenário ; 9.1. considerar prejudicados o exame dos embargos de declaração opostos por Luiz Gastão Bittencourt da Silva e Marcelo José Salles de Almeida contra o Acórdão 2188/2023-TCU-Plenário , por perda de objeto; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro e à Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro; 9.4. restituir os autos ao gabinete do relator, para nova apreciação.